Tribunal: STF
Processo: RE 74665
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE (ART. 145, VI
DA L. N 1711/52).
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO. HAVENDO ATO
DA AUTARQUIA FIXANDO-LHE A PERCENTAGEM, DEVEM AUFERI-LA OS SERVIDORES
QUE, EM AÇÃO ORDINARIA, PROVARAM SATISFAZER AS CONDIÇÕES
NECESSARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.